Tribunal: TJBA
Processo: 8055517-98.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8055517-98.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: RAFAEL CLOVIS DE CARVALHO NASCIMENTO RAMOS

Advogado(s)
:
JOSE ORISVALDO BRITO DA SILVA

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS e outros

Advogado(s)
:
JOAO PAULO RIBEIRO MARTINS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL. ERRO NO CÁLCULO DO VALOR INDENIZATÓRIO. COMPLEMENTAÇÃO DEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1
.

Apelação contra sentença que julgou improcedente pedido de complementação de indenização securitária por invalidez permanente parcial decorrente de acidente de trânsito. O autor alegou que a quantia recebida foi inferior à devida, conforme a tabela legal aplicável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar se o valor pago administrativamente está de acordo com o percentual de comprometimento funcional fixado em perícia e o limite máximo previsto na tabela da Lei nº 6.194/1974.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O perito fixou a perda funcional em 25%, mas aplicou equivocadamente a tabela legal, considerando repercussão de 50% para o membro afetado, quando o correto seria 70%.

4. Recalculado o valor, a indenização devida é R$ 2.362,50. Deduzido o montante já pago, remanesce saldo de R$ 675,00 a ser pago ao apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso parcialmente provido para condenar a seguradora ao pagamento de R$ 675,00, com correção monetária desde o sinistro e juros de mora a partir da citação.

Tese de julgamento:

"1. O valor da indenização por invalidez parcial deve observar o percentual da perda funcional e o limite máximo previsto para o membro afetado, nos termos da tabela anexa à Lei nº 6.194/1974. 2. A aplicação incorreta da tabela enseja a complementação do valor indenizatório."

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação nº

8055517-98.2021.8.05.0001
, tendo, como Apelante,
RAFAEL CLOVIS DE CARVALHO NASCIMENTO RAMOS
e, como Apeladas,
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A
e outra
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
E
DAR

PROVIMENTO
PARCIAL
ao Recurso de Apelação, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO
RELATORA